Tribunal: TCU
Processo: 026.772/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado 8o Festival de Cinema de Maringá 2011 (Pronac 10-10833).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo contra o Sr. Pery Vianna Cavalcanti, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado "8o Festival de Cinema de Maringá 2011" (Pronac 10-10833). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Pery Vianna Cavalcanti, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 30/12/2010 30.000,00 29/3/2011 140.000,00 30/6/2011 120.000,00 30/9/2011 19.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Pery Vianna Cavalcanti a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência.